Tribunal: STM
Processo: 7000001-14.2023.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175, CAPUT, DO CPM. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. CONDUTA ABUSIVA. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CPM. CRIME CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. 2. O tipo penal previsto no art. 175 do CPM visa proteger a autoridade e a disciplina militares. Subsidiariamente, resguarda a integridade física do ofendido. Para a consumação do crime, a presença do dolo geral é imprescindível, caracterizado pela vontade livre e consciente de agredir fisicamente o subordinado. Destaca-se que a consumação ocorre independentemente da efetiva ocorrência de lesões, sendo suficiente que o autor atinja fisicamente o subordinado. 3. Verificada a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta, impõe-se a condenação, justificando-se a reforma da Sentença absolutória. 4. Para a configuração do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis. Assim ocorre porque os disparos efetuados podem ser demonstrados por outros elementos de prova, como a testemunhal e a documental. 5. No delito previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, a mera prática do núcleo é suficiente para configurar a ofensividade ao bem jurídico tutelado. 6. Restando evidenciado pelos elementos probatórios que o agente efetuou disparos de arma de fogo, colocando em risco a segurança da coletividade, a condenação perfaz a necessária repressão geral e especial. 7. Sentença absolutória reformada. Recurso Ministerial provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000001-14.2023.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MATEUS STANOGA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FERNANDA PASQUALI BERNART (OAB PR099863)
ADVOGADO(A): RICARDO PINTO FEISTLER (OAB PR064325)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, E CONDENAR O EX-1º TEN EX MATEUS STANOGA SANTOS
À PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 175, "CAPUT", DO CPM E ART. 15 DA
LEI Nº 10.826/2023 C/C OS ARTS. 79 (COM REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA
DA LEI Nº 14.688/2023) E 80, AMBOS DO CPM, SEM DIREITO AO "SURSIS",
POR VEDAÇÃO LEGAL; COM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO
PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, FEZ JUNTADA DE ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO COM
SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO DA DEFESA, DR. RICARDO PINTO
FEISTLER, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA, EM PETIÇÃO ESCRITA, MANIFESTOU CIÊNCIA DA
JUNTADA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000001-14.2023.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MATEUS STANOGA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FERNANDA PASQUALI BERNART (OAB PR099863)
ADVOGADO(A): RICARDO PINTO FEISTLER (OAB PR064325)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRIMEIRO
GRAU. ABSOLVIÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175,
CAPUT, DO CPM. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS.
CONDUTA ABUSIVA. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO. CONTINUIDADE
DELITIVA. ART. 71 DO CPM. CRIME CONTRA A DISCIPLINA
MILITAR. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. DISPARO DE ARMA DE
FOGO.
CRIME
DE
PERIGO ABSTRATO.
LAUDO
PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. TIPICIDADE DA
CONDUTA. CRIME CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao
tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do
ofendido tenha sido tocado pelo superior.
2. O tipo penal previsto no art. 175 do CPM visa proteger a autoridade e a
disciplina militares. Subsidiariamente, resguarda a integridade física do
ofendido. Para a consumação do crime, a presença do dolo geral é
imprescindível, caracterizado pela vontade livre e consciente de agredir
fisicamente o subordinado. Destaca-se que a consumação ocorre
independentemente da efetiva ocorrência de lesões, sendo suficiente que o autor
atinja fisicamente o subordinado.
3. Verificada a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta, impõe-se
a condenação, justificando-se a reforma da Sentença absolutória.
4. Para a configuração do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento), a apreensão e a perícia da arma de fogo são
prescindíveis. Assim ocorre porque os disparos efetuados podem ser
demonstrados por outros elementos de prova, como a testemunhal e a
documental.
5. No delito previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, a mera prática do
núcleo é suficiente para configurar a ofensividade ao bem jurídico tutelado.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Restando evidenciado pelos elementos probatórios que o agente efetuou
disparos de arma de fogo, colocando em risco a segurança da coletividade, a
condenação perfaz a necessária repressão geral e especial.
7. Sentença absolutória reformada. Recurso Ministerial provido. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Apelo Ministerial, para
reformar a Sentença absolutória, e condenar o ex-1º Ten Ex MATEUS STANOGA SANTOS
à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, como incurso no art.
175, caput, do CPM e art. 15 da Lei nº 10.826/2023 c/c os arts. 79 (com redação anterior à
vigência da Lei nº 14.688/2023) e 80, ambos do CPM, sem direito ao sursis, por vedação
legal; com a fixação do regime prisional aberto para o início do cumprimento da sanção e o
direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJEx) da
Auditoria da 5ª CJM, de 3.10.2024, que absolveu o ex-1º Ten Ex MATEUS STANOGA
SANTOS dos crimes previstos no art. 175, caput, do CPM, e no art. 15, da Lei nº
10.826/2003, com base no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM.
A Denúncia narra, em síntese, que (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 -
Evento 1 - Doc. 1):
“(...) Entre os dias 23 e 29 de maio de 2022, durante o Curso de Formação de Cabos,
ministrado pelo 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado (33ºBlMec), em Cascavel/PR, o
denunciado, Instrutor Chefe daquela atividade, praticou as condutas delituosas a seguir
descritas:
(...) Durante o cerimonial de apresentação dos instrutores, enquanto os alunos executavam
flexões de braço e polichinelos, o denunciado, portando uma vara de bambu, desferiu uma
paulada no Sd EP LUCAS EDUARDO BORBA MAXIMINO; (...) Laudo de Exame de
Corpo de Delito constatou a presença de hematoma leve em membro inferior esquerdo,
ressaltando-se que o exame pericial ocorreu quatro dias após o fato. O ato de violência foi
confirmado pela vítima1, e o uso de uma ripa, para bater nas pernas dos instruendos, foi
corroborado pelo aluno RAFAEL MEIRELES RIBEIRO. (...) diversas testemunhas
confirmaram que o denunciado de fato portava uma vara de bambu durante aquela atividade
(...). O próprio denunciado assumiu que usou uma vara de bambu, mas alegou que não teve
a intenção de machucar ninguém, pois seu objetivo era corrigir os alunos, (...).
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Em 25.5.2022, o denunciado desferiu dois tapas no rosto do Sd EP RAFAEL
MEIRELES RIBEIRO, que supostamente não exercia a contento a função de subxerife (...).
O fato foi confirmado pela vítima e pelo Al 35 CFC MATHEUS FAICHT GRZECHOTA, que
disse ter presenciado a agressão.
(...) o Sd EP GABRIEL MACIEL SUTIL, no exercício da função de xerife, ao tentar colocar
em forma o grupamento, sofreu um tapa na nuca por parte do denunciado. A violência, foi
confirmada pelo ofendido, teve como testemunha o Sd EP CARLOS EDUARDO DA SILVA
REOLON. O denunciado sustentou que o tapa teria consistido em um “pequeno empurrão
para que o militar entrasse em forma”, contradizendo o que afirmaram as vítimas e
testemunhas apontadas. (...)
(...) o denunciado também espargiu spray de pimenta contra os instruendos o Sd EP
DANIEL FRAGOZO ALMEIDA e o aluno JOÃO PAULO CARVALHO DOS SANTOS (...).
O ofendido DANIEL FRAGOZO ALMEIDA foi categórico ao afirmar que o denunciado
utilizou spray de pimenta diretamente contra o seu rosto, (...).
O ofendido JOÃO PAULO CARVALHO DOS SANTOS alegou que “sentiu um desconforto nos
olhos”, que “ouviu alguns Alunos dizerem que havia sido espargido spray de pimenta no meio
do grupamento”, (...) mas que não teria sido espargido diretamente contra a sua pessoa.
(...)
Os alunos Al 71 CFC GABRIEL SANTOS DE LIMA e Al 74 CFC ARIEL EDRON DE ARAÚJO
ROMERO afirmaram que o ofendido CARVALHO comentou ter “levado spray de pimenta no
rosto”, tendo inclusive pedido ajuda para caminhar.
Também são testemunhas LUCAS EDUARDO BORBA MAXIMINO, CARLOS EDUARDO DA
SILVA REOLON e MATHEUS FAICHT GRZECHOTA.
O Sgt WILLIAN AQUINO FLORES asseverou que o denunciado portava um spray de
pimenta, mas não o viu espargir contra ninguém.
O denunciado negou que portasse spray de pimenta, no dia; e acredita que o letreiro escrito
CFC, aceso com fogo estava se apagando e gerou uma fumaça que causou desconforto, mas
essas alegações restaram infirmadas pelos depoimentos supracitados (...).
Durante o cerimonial do Curso de Formação de Cabos, (...) próximo ao Pavilhão de
Manutenção e Transporte e enquanto a tropa entrava em forma, o denunciado fez disparos
para o alto com seu armamento particular.
Foram testemunhas do fato o Al CARLOS EDUARDO DA SILVA REOLON, o Al 35 CFC
MATHEUS FAICHT GRZECHOTA, o Al 42 VINICIUS RIBEIRO PADILHA DE LIMA e o Al
29 MATHEUS HENRIQUE CORRÊA; outras testemunhas disseram ter ouvido disparos de
arma de fogo, apesar de não terem visto quem atirou.
Foram encontrados, na região dos disparos, dois estojos.380, que o Encarregado do IPM
consignou, após consulta à Seção de Fiscalização de Produtos Controlados, serem
compatíveis com o armamento registrado em nome do denunciado.
O denunciado negou ter feito os disparos, (...). Alegou uma versão dos fatos pouco crível: a de
que os cartuchos foram apresentados pelo próprio “aluno acusador”, que esses estojos podem
ter sido encontrados por ele em qualquer estande de tiro, e que o aluno pode ter descoberto o
calibre da arma particular do denunciado por meio de informações prestadas por algum
militar da 1ª Companhia de Fuzileiros Mecanizada. (...). (Grifos nossos.)
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 4.1.2023 (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005-
Evento 1 - Doc. 2)
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Laudo de Exame de Corpo de Delito do ofendido Sd EP LUCAS EDUARDO
BORBA MAXIMINO (IPM nº 7000148-74.2022.7.05.0055 - Evento 1 – fl. 7);
- Quadro de Trabalho Semanal (QTS) do Curso de Formação de Cabos 2022 da
3ª Companhia de Fuzileiros Mecanizada (3ªCiaFuzMec)/33ºBlMec, do Período de 23 a
29.5.2022. (IPM nº 7000148-74.2022.7.05.0055 - Evento 1 – fl. 46);
-Termo de Apreensão da pistola Taurus, calibre .380, nº série KJT10950 (que à
época dos fatos pertencia ao apelado), lavrado no 33º BlMec (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0055 - Evento 166); e
-Laudo pericial de confronto balístico, elaborado pelo Setor Técnico-Científico
da Polícia Federal no Paraná (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0055 - Evento 247).
O réu foi citado em 11.1.2023 (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0055 - Evento
28 – CERT3).
O réu foi qualificado e interrogado em 11.5.2023 (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0055 - Evento 140).
O réu foi licenciado das fileiras do Exército em 18.6.2023 (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0055 - Evento 166).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a apreensão da pistola marca
Taurus, calibre .380 para realização de perícia. A Defesa nada requereu em diligências finais
(APM nº 7000001-14.2023.7.05.0055 – Eventos 152, 154 e 155).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do réu, nos termos da
Exordial, por entender que restaram comprovados os fatos narrados (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0055 – Evento 314).
Por sua vez, a Defesa constituída, na fase do art. 428 do CPPM, pugnou pela
absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas “a” e “e”, do CPPM (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0055 – Evento 318).
Em 3.10.2024, o CEJEx da Auditoria da 5ª CJM, por maioria, julgou
improcedente a Denúncia para absolver o réu pela prática do crime previsto no art. 175,
caput, do CPM, por 4 (quatro) vezes, com fulcro no art. 439, alíneas “b” e “a”, do CPPM; e
no art. 15, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no art. 439, alíneas “e” e “b”, do CPPM (APM
nº 7000001-14.2023.7.05.0055 – Evento 384).
O MPM, em 18.10.2024, interpôs o presente Recurso de Apelação, visando à
condenação do réu nos termos da Denúncia.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Defesa requer a manutenção da Sentença absolutória por
seus fundamentos fáticos e jurídicos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso.
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido, processado e julgado.
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM, contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para o Exército (CEJEx) da Auditoria da 5ª CJM, de 3.10.2024, que
absolveu o ex-1º Ten Ex MATEUS STANOGA SANTOS dos crimes previstos no art. 175,
caput, do CPM (praticar violência contra inferior), e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003
(disparar arma de fogo), com base no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM.
Em síntese, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória, sustentando que
as condutas descritas no art. 175, caput, do CPM, e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 restaram
plenamente caracterizadas, tudo em harmonia com a prova documental e testemunhal.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
1. Dos fatos.
Entre 23 e 29.5.2022, foi realizada parcela do Curso de Formação de Cabos
(CFC) promovido pelo 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado (33ºBlMec), em Cascavel-PR.
Em 1.6.2022, o Subcomandante do 33º BlMec informou ao Comandante da
referida OM, sobre o recebimento de denúncia anônima de supostas agressões e abusos
praticados pelo apelado contra os alunos do CFC. Havendo, inclusive, o relato de lesões
corporais provocadas pelas agressões sofridas; e a informação de soldados que pediram
desligamento durante a primeira semana do Curso.
A citada denúncia anônima afirmava, ainda, que o apelado, na ocasião, efetuou
disparos para o alto, com pistola de sua propriedade particular, fora do contexto da Instrução.
Ciente do ocorrido, o Comandante do 33º BlMec determinou a instauração do
IPM nº 7000148-74.20027.05.0005.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2.12.2022, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor do ora apelado, como
incurso no art. 175 do CPM, na modalidade continuada, e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003,
nos termos do art. 9º, II, “e”, parte final, do CPM.
Em 3.10.2024, o CEJEx, por maioria, absolveu o apelado da prática do art.
175, caput, do CPM; e por unanimidade, o absolveu da conduta descrita no art. 15 da Lei nº
10.826/2003.
Os autos descrevem 3 (três) fatos que caracterizam a prática de violência contra
inferior: golpes com vara de bambu (Fato 1); tapas no rosto e na nuca (Fato 2) e aspergir
spray de pimenta (Fato 3). Bem como, a conduta também atribuída ao apelado, de disparar
arma de fogo (Fato 4) em local onde se encontravam, aproximadamente, 80 alunos, além da
Equipe de Instrução.
No curso da instrução processual, os depoimentos das vítimas e das
testemunhas corroboraram os fatos descritos na Exordial.
O ofendido Sd EP EDUARDO BORBA MAXIMINO afirmou no IPM e
confirmou em Juízo, que (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 55 - VIDEO1,
VIDEO2 e VIDEO3):
“[...] Em 23.5.2025, estava na apresentação da Equipe de Instrução, os alunos realizavam
atividades físicas e o acusado cobrava a execução correta do exercício; [...] Quando fazia
flexões, o acusado desferiu golpes com uma vara de bambu nas suas panturrilhas (em ambas
as pernas); quando fazia polichinelo, levou mais um golpe na canela (parte frontal da perna)
esquerda; teve hematomas que não geraram incapacidades; no exame de corpo de delito,
realizado 4 (quatro) dias após o ocorrido, o hematoma ainda estava aparente; não soube
precisar se era um bambu ou um pedaço de pau, mas media, aproximadamente, 1 (um) metro e
meio de comprimento e 10 (dez) centímetros de espessura; recebeu 3 (três) golpes, 2 (nas
panturrilhas, um em cada perna) e 1 (um) na canela esquerda; ouviu o som dos golpes
acertando outros alunos, mas não viu quais; nenhum dos outros instrutores portava um
pedaço de pau/vara de bambu, apenas o acusado; [...] viu que o Aluno FRAGOSO foi atingido
no rosto por spray de pimenta; o Aluno FRAGOSO afirmou que viu o acusado aspergir o
spray de pimenta; [...] abandonou o Curso, mas retornou após a troca do Instrutor Chefe.
[...]”.
O ofendido Sd EP GABRIEL MACIEL SUTIL afirmou no IPM e confirmou
em Juízo, que (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 55 - VIDEO4, VIDEO5 e
VIDEO6):
“[...] na ocasião da apresentação da Equipe de Instrução, viu o acusado com uma vara de
bambu; viu o acusado dar um soco no tórax de um aluno para manter-se em forma; [...]
quando estava na função de xerife, e tentava acertar o agrupamento em forma, o acusado lhe
deu um tapa na nuca, ordenando que saísse do local; viu um aluno sendo guiado pelo colega,
perguntou o que havia acontecido, e o soldado guiado disse que foi atingido, no rosto, por
spray de pimenta; [...] ouviu um barulho que soava como disparo de arma de fogo; o barulho
vinha da frente do Grupamento, onde estavam os Instrutores, [...] pediu desligamento pois
ficou com a “moral baixa” após o tapa que levou na nuca, ficou inconformado com a atitude
do acusado. [...]”.
O ofendido Sd EP DANIEL FRAGOZO DE ALMEIDA afirmou no IPM e
confirmou em Juízo, que (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 55 – VIDEO7 e
VIDEO8):
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Viu o acusado com a vara de bambu na mão; [...] o acusado era o único instrutor que
carregava uma vara de bambu; [...] o acusado espargiu spray de pimenta contra ele e contra
o aluno CARVALHO; sentiu ardência e coceira no rosto; [...] ouviu disparos de arma de fogo
ao chegar à área do cerimonial, mas não viu quem efetuou os disparos; [...]”.
O ofendido Al CFC JOÃO PAULO CARVALHO DOS SANTOS afirmou no
IPM e confirmou em Juízo, que (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 55 –
VIDEO9 e VIDEO10):
“[...] não viu quem portava spray de pimenta, mas sentiu um desconforto nos olhos ao sentir o
vento bater no seu rosto; [...] na sequência ouviu alguns alunos afirmarem que havia sido
espargido spray de pimenta no meio do grupamento; [...] outros alunos disseram que também
sentiram spray de pimenta nos olhos; [...] antes do ocorrido já havia tido experiência com o
spray de pimenta e o desconforto nos olhos era o mesmo; [...] após sentir o desconforto nos
olhos, precisou ser guiado por outro aluno para andar; [...]”.
O ofendido Sd EP RAFAEL MEIRELES RIBEIRO afirmou no IPM e
confirmou em Juízo, que (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 61 – VIDEO1,
VIDEO2 e VIDEO3):
“[...] viu o acusado com um bambu, batendo nas pernas dos alunos que não estavam
executando os exercícios de forma correta (estavam “aliviando”) na instrução; [...] ouviu
outros alunos comentarem sobre agressões praticadas pelo acusado; [...] viu um aluno ser
ajudado pelos colegas para acompanhar a tropa, e soube que ele fora atingido, no rosto, por
spray de pimenta; [...] assumiu a posição de subxerife, mas não exerceu bem a função, assim,
foi cobrado, com “mais intensidade”, pela Equipe de Instrução, momento em que o acusado
lhe desferiu dois tapas. [...]”.
O apelado afirmou no IPM e confirmou em Juízo, que (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0005 – Evento 140 – VIDEO5 ao VIDEO9):
“[...] admitiu o emprego da vara de bambu para ‘corrigir’ os alunos na execução das flexões;
[...] utilizou o pedaço de bambu para ‘cutucar’ os alunos que não estavam realizando o
exercício corretamente; [...] golpeou algum aluno com a vara de bambu, mas não com força,
foi algo entre golpear e cutucar; [...] não deferiu nenhum golpe com força, a intenção era
fazer o aluno perceber a presença do instrutor; [...] desferiu golpes na mochila, mas alguns
foram na parte de trás da perna do instruendo; [...] tinha ciência de não poder haver contato
físico entre instrutores e alunos, independente do meio utilizado; [...] o tapa a que se referiu o
Sd Ep G Maciel foi um pequeno empurrão para fazer o aluno entrar em forma; [...] não
estava portando spray de pimenta na ocasião; [...] acredita que o letreiro escrito ‘CFC’, que
foi aceso com fogo, estava se apagando, tendo provocado fumaça, o que teria causado a
ardência no rosto, relatada por alguns alunos [...]. Não estava portando seu armamento
pessoal, pois existe ordem do Comando de não entrar com arma particular nos batalhões [...];
– sobre os dois estojos de calibre .380, o mesmo da arma particular pertencente ao apelado,
encontrados no local dos supostos disparos –, lendo os autos, percebeu que quem coletou os
estojos foi o próprio aluno acusador, [...]; acredita que esse aluno possa ter trazido os estojos
de fora da OM, pela facilidade de encontrar estojos do mesmo calibre espalhados pelo chão
em estandes de tiro; – sobre o aluno saber o calibre da arma –, o referido aluno acusador é
soldado da 1ª Cia de Fuzileiros Mecanizados, da qual o acusado fazia parte, assim, o aluno
poderia ter sabido por informação de outro militar da mesma companhia; [...] não possui
mais a arma particular em questão, pois vendeu em agosto de 2022, era uma Pistola Taurus
PT 838, calibre .380 [...]; à época dos fatos tinha a posse do armamento; alienou a arma para
outro militar da companhia; [...] lembrou-se de um fato específico, em 25.5. 2022, ordenou ao
Sd Rafael Ribeiro, sub-xerife da tropa, que apresentasse o Grupamento para fazer inspeção; a
tropa, ao apresentar-se, não estava a contento, razão pela qual advertiu o sub-xerife que a
tropa não estava no padrão, determinando que o soldado arrumasse o grupamento e
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

retornasse para reapresentá-lo, mas o sub-xerife permaneceu tentando apresentar a tropa, em
razão disso, com firmeza, pegou o Sd Rafael Ribeiro pela alça da mochila, puxando o militar
para si, virando-o em direção a tropa, para fazê-lo ver que a tropa não estava em condições
de ser apresentada, nesse momento o Sd G Maciel, que era o xerife, saiu de forma para ajudar
o colega a comandar o grupamento, pelo que foi advertido a voltar a ficar em forma e não se
intrometesse, sendo que o Sd G Maciel não demonstrou reação, assim, da mesma forma,
segurou o militar pela alça da mochila e o empurrou para que voltasse a ficar em forma. [...]
foi declarado comandante da 3ª Cia Fuz Mec em Janeiro de 2022; [...] após o início do CFC,
ficou poucos dias à frente do Curso, possivelmente menos de uma semana, [...]; ao final da
primeira semana, andando pelo Batalhão, ouviu murmúrios sobre alguns alunos terem feito as
acusações de violência; no dia seguinte, foi interpelado pelo Subcomandante, momento em
que ficou sabendo da instauração de inquérito [...].
2. Das condutas imputadas ao apelado.
2.1. Praticar violência contra inferior. Art. 175 do CPM.
2.1.1. Das agressões com vara de bambu (Fato 1).
O ofendido Sd MAXIMINO afirmou que levou golpes com a vara de bambu
na tíbia, enquanto fazia flexões, e nas panturrilhas, enquanto fazia polichinelos. Acrescentou
que, após o ocorrido, pediu desligamento do Curso no dia seguinte.
As testemunhas Sd Rafael Meireles Ribeiro, Sd Gabriel Maciel Sutil e Sd
Carlos Eduardo da Silva Reolon confirmaram que o apelado bateu com uma vara de bambu
nas pernas de alguns alunos, quando não executavam os exercícios corretamente (APM nº
7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 55 - VIDEO4 e EVENTO 61 – VIDEO1, VIDEO13 E
VIDEO14).
O 1º Ten Patrick Monteiro Buchner afirmou ter visto o apelado encostando uma
vara de bambu nas mochilas e nas pernas dos alunos, para corrigir as posições, mas não
presenciou agressões físicas (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 107 – VIDEO2).
O Sd Luiz Felipe de Lima e os Cabos Dauan José da Silva, Gabriel Henriques
Caire Surdi, João Vitor Coser Sanches e Maurício Bettega Ritzel, testemunhas arroladas pela
Defesa, alegaram que viram o apelado com a vara de bambu, mas não o viram praticando as
agressões (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 111 – VIDEO1 a VIDEO5).
Destaque-se que, o apelado admitiu o uso da vara de bambu para “cutucar” ou
“apontar” os alunos que não executavam os exercícios de forma correta, alegando que, a sua
intenção era “corrigi-los”, e não agredi-los.
2.1.2. Dos tapas desferidos (Fato 2).
O ofendido Sd RAFAEL RIBEIRO afirmou que, na data dos fatos, o apelado
lhe deu dois tapas no rosto, sob a alegação de que não estaria desempenhando a função de
subxerife satisfatoriamente.
O ofendido Sd G MACIEL, por sua vez, afirmou que, enquanto exercia a
função de xerife, o apelado lhe deu um tapa na nuca e lhe ordenou que deixasse o local. O
referido militar agredido pediu o desligamento do Curso na mesma data.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas Sd Matheus Faicht Grzechota, Sd Carlos Eduardo da Silva
Reolon e Sd Leonardo Reis de Oliveira confirmaram o depoimento do Sd G MACIEL
(APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 61 – VIDEO11 a VIDEO13 e EVENTO 140
– VIDEO1).
As testemunhas Cb Dauan José da Silva, Cb Gabriel Henrique Cayres Surdi, Cb
João Coser Sanches e Cb Mauricio Bettega Ritzel afirmaram, em seus depoimentos, que não
viram o apelado desferir tapas no Sd RAFAEL RIBEIRO (sub xerife) ou no Sd G
MACIEL (xerife), porém, reconheceram que, do lugar onde se encontravam (na formação da
tropa), não podiam ver o apelado durante todo o período da instrução (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0005 – Evento 111 – VIDEO1 a VIDEO5).
A despeito do testemunho dos 3 (três) alunos que viram os tapas desferidos
contra os soldados RAFAEL RIBEIRO (atingido no rosto) e G MACIEL (atingido no
pescoço), o apelado negou a referida agressão, mas reconheceu ter empurrado o Sd G
MACIEL (então desempenhando a função de xerife), assim como puxou o aluno pela alça da
mochila, fazendo-o entrar em forma. Relatou, também, ter puxado o Sd RAFAEL RIBEIRO
(desempenhando a função de subxerife) pela alça da mochila, com a intenção de fazê-lo ver a
desorganização da tropa. O apelado alegou que não teve a intenção de humilhá-los ou
maltratá-los, mas de cobrar-lhes a postura correta.
2.1.3. Do uso spray de pimenta (Fato 3).
O ofendido Sd FRAGOZO afirmou que, no primeiro dia do curso, o apelado,
intencionalmente, espargiu spray de pimenta contra seu rosto. O militar descreveu os efeitos
como ardência e irritação nos olhos.
O ofendido Sd CARVALHO disse que não viu quem teria espargido o spray,
mas sentiu ardência nos olhos e concluiu que se tratava do referido artefato, pois já havia sido
exposto a ele, e a sensação era a mesma. Por causa do desconforto nos olhos (cegueira
momentânea) precisou ser guiado pelos colegas para andar.
A testemunha Sd Carlos Eduardo da Silva Reolon afirmou que viu o acusado
aspergir spray de pimenta contra o rosto do Sd FRAGOSO. Disse que, naquele momento,
estava em posição de descansar, ao lado do militar atingido (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0005 – Evento 61 – VIDEO13 e VIDEO14).
A testemunha o Sd Gabriel Zaluski disse que viu o Sd CARVALHO ser guiado
pelos colegas, pois o referido aluno não conseguia enxergar e nem andar em razão de ter sido
atingido nos olhos por spray de pimenta (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 107
– VIDEO1).
A testemunha Sgt William Aquino Flores, instrutor do CFC, afirmou que viu o
apelado portando spray de pimenta durante o Curso (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 –
Evento 61 – VIDEO7 e VIDEO8).
Outras testemunhas ouvidas afirmaram que não presenciaram o apelado usar o
artefato contra os ofendidos, porém, reconheceram que, devido aos seus lugares na formação
da tropa, não podiam vê-lo durante toda a duração da instrução.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelado negou que tenha portado ou usado spray de pimenta na instrução do
Curso. Sobre os relatos dos dois ofendidos, os Sds FRAGOSO e CARVALHO, e das
testemunhas, alegou que, possivelmente, a ardência e irritação nos olhos se deu em razão da
fumaça expelida pela queima do letreiro “CFC”, o qual fora aceso com fogo e estava se
apagando.
Em que pese o entendimento do CPJEx, os fundamentos da Sentença não
devem prosperar.
No crime em comento
1, a ação incriminada é a violência empregada contra o
inferior, não importando o resultado, o qual pode, eventualmente, gerar o cúmulo material
com outros delitos - art. 175, Parágrafo Único, do CPM.
Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI ensina, in verbis:
"(...) Praticar violência significa o emprego de qualquer espécie de constrangimento físico,
podendo constituir simples vias de fato (empurrão, tapa) como também lesão corporal
(produção de ferimento visível). Não se justifica o uso dessa forma de coerção, sob qualquer
pretexto. Tutela-se a administração militar, a autoridade e a integridade física e moral do
subordinado. (...)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 2ª ed,
São Paulo: Forense, p. 269 e 270.) (Grifo nosso.)
Na dicção de CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e de MARCELLO
STREIFINGER, sobre a violência destaca-se que:
“(...) Violência consiste na força física empregada, no caso, contra o corpo do superior. Trata-
se da ‘vis corporalis’, quando o agente utiliza o próprio corpo, ou da ‘vis physica’ quando o
agente utiliza um instrumento para praticar a violência.
Dessa forma, considera-se violência não só o empurrão, mas também o arremesso de um
objeto, a ordem para um animal atacar ou investidas similares, porquanto, nesses casos,
apesar de o autor não atingir a vítima secundária pessoalmente, foi ele o responsável pela
conduta, assim como pelo resultado. (...)”. (NEVES, Cícero Robson Coimbra,
STREINFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014,
pp. 810/811.)
A despeito da fundamentação da Sentença absolutória, os depoimentos das
vítimas e das testemunhas, alunos e instrutores participantes do CFC, confirmaram a conduta
do apelado de praticar violência contra inferior.
Assim, entendo assistir razão ao MPM.
No mesmo sentido, transcreve-se excerto do Voto vencido, lavrado pelo Juiz
Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM, in literis:
“[...] No tocante ao ‘Fato 1’, que teve como ofendido o Sd MAXIMINO, entendo que a
materialidade delitiva restou comprovada tanto pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito,
quanto pelo Laudo Complementar. Em ambos os exames periciais, a Médica Perita
constatou ofensa à integridade física do Sd MAXIMINO:
‘[...] no exame visual observou-se que havia hematoma no membro inferior esquerdo, podendo
ter sido causado por instrumento contundente, não podendo afirmar qual instrumento [...]’.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que diz respeito à autoria delitiva, o acusado admitiu durante o seu depoimento em sede
inquisitorial que realmente utilizou uma vara de bambu durante o cerimonial do CFC, [...].
[...]
Na minha visão restou plenamente demonstrado nos autos, tanto pela prova testemunhal
quanto pericial, que o acusado, no exercício da função de instrutor do CFC, mesmo sabendo
que não poderia agir de tal maneira, utilizou-se de uma vara de bambu para golpear, ou
‘encostar’, ou ‘cutucar’ o então Sd MAXIMINO enquanto o instruendo executava flexões
de braço e polichinelo com mochila e fuzil. Não faz diferença se tais golpes (ou “cutucões”,
não importa) foram dados com a intenção de corrigir o instruendo e/ou se mostraram
insuficientes para ocasionar lesões corporais no mesmo.
Não merece prosperar, por sua vez, a alegação defensiva no sentido de que o delito de
violência contra inferior não ocorreu porque não houve qualquer expressão de dor por parte
do então Sd MAXIMINO ou mesmo porque nenhum dos demais alunos do CFC se manifestou
a respeito do fato no momento da sua ocorrência. [...].
Igualmente votei pela condenação do acusado relativamente ao ‘Fato 2’, consistente em dois
tapas desferidos pelo acusado no rosto do Sd RAFAEL RIBEIRO, seguidos por um tapa na
nuca do Sd G MACIEL.
Ressalte-se que os tapas desferidos contra o rosto do Sd RAFAEL RIBEIRO foram
presenciados pelo Sd Matheus Faicht Grzechota, o qual, após o compromisso legal, confirmou
em Juízo as declarações prestadas no IPM: [...].
Já o tapa desferido na nuca do Sd G MACIEL teve como testemunha o Sd Carlos Eduardo da
Silva Reolon, o qual, após igualmente confirmar o depoimento prestado no bojo do IPM,
declarou em Juízo, sob compromisso legal:
‘[...] Você confirma o que está disposto no DIEx 06-Scmt/33ºBlMec. Respondeu que: Sim,
porém o tapa no rosto que está descrito no DIEx 06-Scmt/33°B1Mec não foi no rosto do Sd G
MACIEL e sim na nuca. [...].
[...] o senhor viu, realmente, o Sd G MACIEL levar o tapa na nuca desferido pelo Ten
STANOGA? Positivo. Presenciei. [...].
O acusado, na qualidade de Oficial Instrutor, era plenamente conhecedor das normas que
regulamentam a instrução e, por consequência, da proibição de contato físico dos
instrutores com os instruendos. Muito cômodo afirmar que não agiu com a intenção de
agredir ou de humilhar os instruendos.
Permitir este tipo de interpretação, com todo respeito aos demais colegas de Conselho, é dar à
referida Ordem de Instrução nº 19 – S3, de 18.4.2023, uma maleabilidade e amplitude
interpretativa assaz perigosa, ao menos na minha visão. As normas proíbem o contato físico e
ponto final. Elas não ressalvam intenções ou motivações por parte dos instrutores. Aceitar
tais tipos de justificativa, no meu sentir, é deveras perigoso e permissivo.
[...]
[...] Quanto ao ‘Fato 3’, também votei pela condenação do acusado por ter me convencido de
que o mesmo, no exercício da função de Instrutor Chefe, realmente espargiu spray de pimenta
no rosto do Sd FRAGOZO durante a realização do CFC. As consequências do uso de tal
artefato, inclusive, foram sentidas por vários outros Alunos, em especial pelo Sd CARVALHO,
[...]:
[...]
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] diante dos depoimentos harmoniosos do ofendido e das testemunhas, colacionados acima,
tenho para mim que restou evidenciado nos autos que o acusado, conhecedor das normas
preestabelecidas para a instrução do Curso, fez uso de spray de pimenta em desacordo com os
regulamentos.
[...] portanto, restou comprovada nos autos a utilização irregular de spray de pimenta pelo
então 1º Tenente STANOGA. Ressalte-se que, por se tratar de produto controlado, o réu
utilizou um artefato particular, evitando assim qualquer controle por parte da Organização
Militar quanto à sua utilização naquela instrução. [...].”. (Grifos nossos.)
2.1.4. Da Jurisprudência sobre o tema.
Nesse sentido, elencam-se os seguintes precedentes:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CPM.
[...] DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CONDUTA ABUSIVA. VIOLÊNCIA FÍSICA. TAPAS NO ROSTO DE
SUBORDINADOS. [...] CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS VÍTIMAS.
OFENSA À AUTORIDADE, À HIERARQUIA E À DISCIPLINA. MILITAR EM SERVIÇO.
AGRAVANTE. ART. 70, II, “L”, DO CPM. [...] RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. O tipo penal previsto no artigo 175 do CPM
visa proteger a autoridade e a disciplina militares, além de, subsidiariamente, resguardar a
integridade física do ofendido. Para a consumação do crime, é imprescindível a presença do
dolo geral, caracterizado pela vontade livre e consciente de agredir fisicamente o
subordinado. Destaca-se que a consumação ocorre independentemente da efetiva ocorrência
de lesões, sendo suficiente que o autor atinja fisicamente o subordinado. 3. A prática de
violência por superior hierárquico contra subordinados, consistente em tapas desferidos no
rosto, caracteriza o crime de violência contra inferior previsto no art. 175 do CPM. O tipo se
configura pela presença da vontade livre e consciente de praticar a agressão, sendo
desnecessário o dolo específico. [...] A integridade física dos subordinados deve ser
resguardada em qualquer situação, sendo irrelevante a ausência de lesões físicas para a
configuração da tipicidade da conduta. 5. O comportamento abusivo de acusado que se vale
da superioridade hierárquica para a prática de agressões viola os princípios basilares da
autoridade e disciplina militares, extrapolando os limites de mera infração disciplinar,
configurando ofensa ao bem jurídico protegido pelo Direito Penal Militar. 6. A gravidade da
conduta justifica a intervenção do Direito Penal Militar, sendo irrelevante a inexistência de
lesão corporal, condição dispensável para a configuração do delito do art. 175 do CPM, haja
vista que o simples contato físico violento contra o subordinado se mostra suficiente para a
consumação. 7. In casu, verificada a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta,
impõe-se a condenação, justificando-se a reforma da sentença absolutória para que se
proceda à devida aplicação do art. 175 do Código Penal Militar (CPM). [...] 9. Em
conformidade com a jurisprudência consolidada no Enunciado nº 659 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, é entendimento desta Corte Castrense que, em casos de continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, que envolvem duas infrações penais, deve ser
aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de pena. [...] 12. Recurso provido. Decisão unânime.”
(STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000227-38.2024.7.00.0000. Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL. Julgamento: 19.9.2024. Publicação: 18.11.2024). (Grifos nossos.)
“EMENTA:
APELAÇÕES.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO. [...] HEMATOMAS. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. [...] SUSPENSÃO
DA PENA. ART. 84 DO CPM. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. VEDAÇÃO. RECURSOS
DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. [...] Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do CPM
tutelam a autoridade e a disciplina militares como bens jurídicos, de maneira que, sendo o
sujeito passivo principal de tais delitos o Estado, irrelevante o consentimento da vítima para
a configuração deles. [...] Não há que falar em ausência de dolo direto ou eventual por não
haver uma vontade dirigida ao resultado, uma vez saber-se que não existe agressão física sem
que haja, no mínimo, um risco de lesão. [...] A violência contra inferior e a lesão corporal em
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outrem são práticas criminosas amplamente difundidas como proibidas no âmbito militar, daí
porque serem descabidos a desclassificação para transgressão disciplinar bem como o
reconhecimento de erro de direito para fins de atenuação da pena ou para a sua substituição
por prisão simples. Os atos cerimoniosos, de honraria e até mesmo os relativos a simples
atos administrativos são devidamente regulamentados no âmbito de todas as Forças, não
havendo espaço para informalidades relacionadas a brincadeiras violentas que constituam
delitos. [...] Recursos defensivos desprovidos. Unânime.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000018-69.2024.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 19.9.2024. Publicação: 29.10.2024). (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 175 DO CPM.
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DA
ACUSAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO
INCONSISTENTE.
VIOLÊNCIA
EVIDENCIADA.
ELEMENTARES. PRESENTES. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO.
COMPROVADOS. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE ARMADO.
CRIME CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
Conforme reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência
contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo
superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material - art.
175, parágrafo único, do CPM. 2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato
(hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM
para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior ou
o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM. [...] 8. Sentença absolutória reformada.
Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 7000032-
58.2021.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 21.5.2021.
Publicação: 1.6.2021). (Grifos nossos.)
Assim, quanto à prática de violência contra inferior, atribuída ao apelado e
descritas nos autos em 3 fatos (golpe com vara de bambu; tapas e uso de spray de pimenta),
praticados contra 4 (quatro) alunos, a autoria e a materialidade da conduta estão
devidamente comprovadas.
2.2. Do disparo de arma de fogo. Art. 15 da Lei nº 10.826/2003. Estatuto do
Desarmamento (Fato 4).
O art. 15 da Lei nº 10.826/2003 dispõe, in literis:
Disparo de arma de fogo
Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas
adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como
finalidade a prática de outro crime:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
É definido com crime abstrato, pois dispensa a comprovação de perigo ou
prejuízo concreto. Trata-se de crime instantâneo. Ou seja, se consuma quando a conduta
ilícita é praticada. O bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.
Consta dos autos que, durante o cerimonial do CFC, no local aonde a equipe de
instrução se apresentou, em área próxima à Vila Militar; e, onde se encontravam,
aproximadamente, 80 (oitenta) alunos, além da equipe de instrução, o apelado efetuou
disparos para o alto com a sua pistola particular e fora do contexto da instrução.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Sd Carlos Eduardo da Silva Reolon afirmou ter visto quando o
apelado retirou uma pistola da gandola, deu o golpe de segurança, apontou para cima e
efetuou mais de 5 (cinco) disparos com a arma de fogo. Disse, ainda, que tirou fotos dos
estojos deflagrados no chão e, posteriormente, os entregou ao 3º Sgt Cleiton Henrique
Bergental, Auxiliar da 2ª Seção da OM (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 61 –
VIDEO13 e VIDEO14).
A testemunha Sd Matheus Faitcht Grzechota também afirmou ter visto o
apelado apontar uma arma para cima e desferir disparos, mas não soube precisar quantos.
Acrescentou que no local estavam todos os alunos e os instrutores (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0005 – Evento 61 – VIDEO11 e VIDEO12).
A testemunha Sd Matheus Henrique Corrêa viu o apelado com o braço
levantado para o alto e o momento em que o instrutor efetuou 5 (cinco) disparos (APM nº
7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 68 – VIDEO4).
A testemunha Sd Vinicius Ribeiro Padilha de Lima afirmou que ouviu os
estampidos e o apelado efetuando os disparos com armamento real, parecido com uma
pistola, e viu os clarões dos tiros (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 68 –
VIDEO1).
A testemunha Sd Gabriel Zaluski afirmou que viu o apelado realizar 5 (cinco)
disparos para o alto com uma pistola, mas não soube precisar se a munição era real ou festim
(APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 107 – VIDEO1).
A testemunha Cabo Leonardo de Oliveira Alcântara, o qual exercia a função de
xerife da tropa, afirmou que ouviu os disparos, viu alguém com a mão para cima, com o quê
parecia ser uma pistola, mas não pode identificar o autor dos disparos (APM nº 7000001-
14.2023.7.05.0005 – Evento 140 – VIDEO3 e VIDEO4).
Os Soldados MAXIMINO, RAFAEL RIBEIRO, G MACIEL e FRAGOZO
afirmaram, categoricamente, que ouviram ruídos similares a disparo de arma de fogo quando
a tropa estava próxima ao local da cerimônia (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento
15 – VIDEO1 e VIDEO4 - Evento 61 – VIDEO1).
Outras testemunhas também afirmaram que ouviram estampidos similares ao
som do disparo de arma de fogo, os quais não se confundiam com sons mecânicos (rojões ou
bombinhas) ou outro ruído semelhante (APM nº 7000001-14.2023.7.05.0005 – Evento 68 –
VIDEO1 - Evento 140 – VIDEO1).
O apelado negou a conduta, afirmando que, na ocasião, não portava arma de
fogo particular ou militar.
O apelado, indagado sobre os dois estojos de calibre .380, o mesmo da sua
arma pessoal, encontrados no local dos disparos, alegou uma suposta tentativa de prejudicá-
lo, por parte do Sd Carlos Eduardo da Silva Reolon, o qual poderia ter “plantado” os estojos
deflagrados no local do cerimonial, tese essa, absolutamente inverossímil, tratando-se de
mera especulação, sem indícios mínimos de plausibilidade. Ademais, 4 (quatro) testemunhas
afirmaram, categoricamente, terem visto quando o apelado fez os disparos com a pistola.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, os laudos periciais restarem inconclusivos, ressalta-se que, os
dois estojos deflagrados, encontrados no local onde os disparos foram feitos, são compatíveis
com o modelo da pistola de uso pessoal do apelado à época dos fatos.
Assim, no conjunto de provas documentais, o laudo pericial restou neutro.
Noutro giro, as demais circunstâncias analisadas nos autos estão em harmonia com os fatos
narrados na Denúncia e com os depoimentos das vítimas e das testemunhas. Em
consequência, o acervo probatório elimina dúvida razoável apta a manter a absolvição
do apelado.
Nesse sentido, elencam-se os seguintes precedentes:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO
DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
[...]
ESTATUTO
REPRESSIVO.
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. O tipo penal constante do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, está
inserto no capítulo IV do citado dispositivo e trata-se de crime militar por extensão. In casu, a
autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pela prova oral
coligida, isto é, os depoimentos colhidos em juízo, bem como o interrogatório do Acusado em
sede de IPM. A alegação de negativa de autoria em juízo, sem lastro probatório, não é apta a
excluir a culpabilidade do Acusado. Impera no âmbito do Direito Penal Castrense o princípio
do livre convencimento motivado, de forma que as declarações prestadas em sede de inquérito
podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que
corroboradas pelas outras provas dos autos, como no presente caso. Precedentes desta Corte.
[...] Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000631-94.2021.7.00.0000. Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 9.2.2023.
Publicação: 27.2.2023.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI 10.826/2003 (ESTATUTO
DO DESARMAMENTO). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADA SUFICIÊNCIA DA
ESFERA DISCIPLINAR. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
FATO TÍPICO. [...] PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSÁRIA PROVA DO DANO OU RISCO
CONCRETO. EMBARGOS DO MPM ACOLHIDOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
[...] IV - No caso vertente, o crime imputado é de perigo abstrato, razão pela qual não
demanda prova de resultado naturalístico ou risco concreto. Ademais, a conclusão
alcançada da impossibilidade dos projéteis disparados provocarem risco a outros não possui
lastro probatório que a ampare. V - Embargos Infringentes do Julgado acolhidos para receber
a Denúncia. Decisão majoritária.” (STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000923-50.2019.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Julgamento: 24.10.2019. Publicação: 13.11.2019). (Grifos nossos.)
Reunidas as provas cotejadas nos autos, os fatos restaram incontroversos.
3. O Parecer da PGJM.
Na mesma esteira de raciocínio, a PGJM, em Parecer da Vice-Procuradora-
Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, consignou com propriedade pela
procedência do Apelo, in verbis:
“[...] As alegações ministeriais merecem acolhimento, pois coadunam-se com as provas
produzidas nos autos, a legislação vigente e o entendimento dessa colenda Corte Castrense.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
[...] Destacam-se no conjunto probatório o depoimento do acusado na fase inquisitorial, no
qual admite ter utilizado vara de bambu contra os instruendos durante a realização das
atividades físicas de flexão de braço; e depoimentos testemunhais que demonstraram na fase
administrativa, confirmados na judicial, que as ações do acusado extrapolaram os limites de
sua atuação como Instrutor na formação de militares [...].
O acusado tinha a responsabilidade de instruir e preparar os militares nos moldes e limites
impostos em Regulamento Militar específico para tal finalidade [...].
Não restam dúvidas de que as atitudes do acusado, comprovadas nos presente autos, relativas
à violência contra seus subordinados, [...] extrapolaram os limites previstos para a adequada
formação dos militares.
Não é razoável admitir-se que pauladas nas pernas, tapas nos rostos e nuca de instruendos,
utilização de spray de pimenta e tiros para o alto com armamento particular perante à tropa
sejam métodos aceitáveis para a orientação de alunos em Curso de Formação de Cabos.
[...]
[...] A respeito do “Fato 4”, realização de disparos para o alto, fora do contexto da
instrução, utilizando pistola particular, restou comprovado pela fotografia aérea, pelas
provas testemunhais colhidas e estojos deflagrados encontrados no local (ev. 1 INQ5 - fls.
213, 224 e 225 do IPM) que o réu utilizou-se de pistola calibre .380, de sua propriedade,
perante a tropa e próximo a lugar habitado.
Da fotografia aérea anexada aos autos, indicativa do local onde foi realizado o Cerimonial
do Curso de Formação de Cabos 2022, marcado em amarelo, é possível verificar que há
muitas construções ao redor, inclusive um campo de futebol, o que demonstra que as
adjacências eram habitadas e não local ermo como constou da r. Sentença.
Como é cediço, disparos de arma de fogo para o alto são absolutamente reprováveis em
qualquer circunstância, diante do grande risco que tal atitude implica, sendo inadmissível
por parte de militares, que realizam curso de utilização segura de armamentos e munições.
Além do mau exemplo aos inferiores, os disparos para o alto, realizados pelo réu, próximo à
tropa colocaram em risco a vida dos instruendos e da população ao redor, o que justifica a
aplicação do art. 15, da Lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), como descrito na
Denúncia. [...]”. (Grifos nossos.)
4. Conclusão.
Na estrutura organizacional militar, não se concebe agressão, física ou moral,
para motivar os instruendos. Durante as instruções, veda-se, expressamente, qualquer ação ou
omissão atentatória contra a integridade física ou a honra pessoal dos subordinados.
Ao invés de buscar preservar a integridade física dos alunos, o agente
distanciou-se de suas obrigações estatutárias e agrediu os subordinados, causando-lhes
sequelas em suas relações, as quais são indisponíveis e devem ser tuteladas pela intervenção
da JMU.
A tutela exercida pela JMU, em casos como este, atende ao interesse público de
organizar e de formar a ultima ratio do Estado, tudo para bem defender a sociedade.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando a superioridade funcional é desvirtuada pelo militar, há dura ofensa aos
pilares regentes das Forças Armadas.
O ambiente armado, dedicado à instrução das tropas, não pode admitir que a
superioridade funcional represente vantagem pessoal em relação aos instruendos. O militar
mais antigo deve ser respeitado pelo seu exemplo e conforme a eficiência de seus atos, os
quais são necessários para a sinergia militar da tropa.
O apelado, dolosamente, excedeu o seu poder de ordem militar e feriu os
postulados da Hierarquia e da Disciplina, restando perfeitamente adequada a criminalização
da sua conduta.
Esse tipo penal impõe, exatamente, a resposta proporcional o Estado para fatos
dessa ordem, os quais têm o potencial de dilacerar as relações entre superiores e
subordinados.
O acervo jurisprudencial do STM traz precedentes no sentido de que o emprego
de violência física, contextualizada em empurrão, tapas, entre outros meios, configura o
crime do art. 175 do CPM.
Quanto à conduta de disparar arma de fogo, 4 (quatro) testemunhas afirmaram,
categoricamente, que viram o apelado efetuar os disparos para cima durante o cerimonial do
CFC: o Al Carlos Eduardo da Silva Reolon; o Al 35 Matheus Faicht Grzechota; o Al 42
Vinicius Ribeiro Padilha de Lima e o Al 29 Matheus Henrique Corrêa.
Ademais, outros depoentes, apesar de não terem visto o autor dos disparos,
afirmaram ter ouvido o som de tiros na ocasião.
No local onde aconteceu o cerimonial foram encontrados 2 (dois) cartuchos
deflagrados de munição compatível com o modelo da pistola particular pertencente ao
apelado à época dos fatos.
Nesse contexto, não se sustenta a tese de “dúvida razoável” adotada pelo
CPJEx, para absolver o apelado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº
10.826/2003 (Estatuto do Armamento).
Com efeito, os depoimentos harmônicos, reconhecendo o apelado como o
autor das agressões praticadas contra os alunos do CFC e dos disparos com arma de
fogo atestam a materialidade e autoria dos delitos, pelo que, a Sentença absolutória
merece ser reformada.
5. Da dosimetria da pena.
5.1. Art. 175 do CPM.
Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são favoráveis
ao apelado, principalmente o fato de ser primário e de bons antecedentes, assim, fixo a pena-
base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
reconhecidas.
Na terceira fase, embora o MPM, em suas Razões Recursais, refira-se a prática
do art. 175 do CPM, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, infere-se que, a intenção do
Órgão Ministerial é buscar a condenação do apelado como incurso no crime de violência
contra inferior por 4 (quatro) vezes, conforme os fatos descritos e comprovados nos autos:
golpe com vara de bambu contra o Sd MAXIMINO (1ª conduta); tapa no rosto do Sd Rafael
Ribeiro (2ª conduta); tapa na nuca do Sd G Maciel (3ª conduta); e, uso de spray de pimenta
contra o Sd Fragozo (4ª conduta). Esse é o mesmo entendimento constante na Declaração de
Voto Vencido do Juiz Federal Substituto, integrante do CPJEx da Auditoria da 5ª CJM.
Assim, incide a continuidade delitiva por 4 (quatro) vezes.
Conforme entendimento pacífico do STM, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva - art. 80 do CPM -, deve-se aplicar as frações de aumento de
1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações;
1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um
meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ).
Dessa forma, aumenta-se a reprimenda em 1/4 (um quarto), em razão da
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, perfazendo o total de 3 (três) meses e
22 (vinte e dois) dias.
5.2. Art. 15 da Lei nº 10.826/2003.
Adotado o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais do art. 69
do CPM, favoráveis ao apelado, fixa-se a pena base em 2 (dois) anos de detenção, tornando-
se definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou de diminuição.
5.3. Da unificação das penas.
Tendo em vista que os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei nº
14.688/2023, aplica-se a legislação anterior, por ser mais benéfica ao apelado, nos termos do
art. 79 do CPM, vigente à época:
Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a
pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no art. 58.
Por consequência, considerando a existência da prática de dois crimes, de
espécies diferentes, aplica-se a pena mais grave com aumento correspondente à metade do
tempo da menos grave. Assim, fixa-se a reprimenda, unificada, final em 2 (dois) anos, 1 (um)
mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelado não faz jus ao sursis, pois deixou de atender ao requisito objetivo,
diante da pena ser maior do que 2 (dois) anos.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena (art. 33,
§ 2º, "c", do CP comum). Concede-se ao apelado o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo
Ministerial, para, reformando a Sentença absolutória, condenar o ex-1º Ten Ex MATEUS
STANOGA SANTOS à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, como incurso no art. 175, caput, do CPM e art. 15 da Lei nº10.826/2023 c/c os arts.
79 (com redação anterior à vigência da Lei nº 14.688/2023) e 80, ambos do CPM, sem direito
ao sursis, por vedação legal; com a fixação do regime prisional aberto para o início do
cumprimento da sanção e com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377069v6 e do código CRC 95da0cab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 21/10/2025, às 21:29:09
1. Praticar violência contra inferior hierárquico.Art. 175. Praticar violência contra inferior hierárquico. (Redação dada
pela Lei nº 14.688, de 20.9.23).Pena – detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
20.9.23).
7000001-14.2023.7.05.0005
40001377069 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000001-14.2023.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MATEUS STANOGA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FERNANDA PASQUALI BERNART (OAB PR099863)
ADVOGADO(A): RICARDO PINTO FEISTLER (OAB PR064325)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e dar-lhe provimento, a fim
de reformar a sentença absolutória e condenar o ex-Primeiro-Tenente do Exército Mateus
Stanoga Santos à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, como
incurso nos crimes previstos no art. 175, caput, do CPM, e art. 15 da Lei n.º 10.826 (Estatuto
do Desarmamento), c/c art. 79 (com a redação anterior à alteração promovida pela Lei n.º
14.688/2023) e art. 80, ambos do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis, nos termos do
voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Antônio de Farias.
1. Objeto do Recurso
O Ministério Público Militar interpõe apelação contra a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 10/7/2024,
que absolveu, por maioria (4x1), o ex-Primeiro-Tenente do Exército Mateus Stanoga
Santos do crime de violência contra inferior, por 4 (quatro) vezes, tipificado no art. 175 do
Código Penal Militar (CPM), e, por unanimidade, o absolveu do crime de disparo de arma de
fogo, tipificado no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), com
fundamento no art. 439, "b" e "e" do CPPM.
Em suas razões, requer a reforma da sentença absolutória para condenar o
acusado como incurso no crime de violência contra inferior, por 3 (três) vezes, em
continuidade delitiva, e pelo crime de disparo de arma de fogo.
Aponta que o ex-Primeiro-Tenente do Exército Mateus Stanoga Santos,
instrutor chefe do Curso de Formação de Cabos, praticou violência contra seus instruendos de
três formas distintas: pauladas com vara de bambu, tapas no rosto e na nuca e uso de spray de
pimenta. E, ainda, por ter realizado disparos para o alto, fora do contexto da instrução,
utilizando pistola particular.
2. Razões de decidir
De acordo com os autos, entre os dias 23 e 29 de maio de 2022, durante o Curso
de Formação de Cabos, ministrado pelo 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada (33ºBlMec),
em Cascavel/PR, o acusado, Instrutor Chefe daquela atividade, durante o cerimonial de
apresentação dos instrutores, enquanto os alunos executavam flexões de braço e polichinelos,
portando uma vara de bambu, desferiu uma paulada no Soldado Lucas Eduardo Borba
Maximino. Também desferiu dois tapas no rosto do Soldado Rafael Meireles Ribeiro e um
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tapa na nuca do Soldado Gabriel Maciel Sutil, por não terem exercido a contento a função de
subxerife e de xerife. Ainda, o acusado aspergiu spray de pimenta contra o Soldado Daniel
Fragozo Almeida. Por fim, ainda durante o cerimonial do Curso de Formação de Cabos,
próximo ao Pavilhão de Manutenção e Transporte e enquanto a tropa entrava em forma, o
acusado fez disparos para o alto com seu armamento particular.
Em relação ao primeiro ato de violência, de acordo com os autos, durante o
cerimonial de apresentação dos instrutores, enquanto os alunos do Curso de Formação de
Cabos executavam flexões de braço e polichinelos, o ex-Primeiro-Tenente do
Exército Mateus Stanoga Santos desferiu pauladas com vara de bambu no Soldado Lucas
Eduardo Borba Maximino.
Em seu depoimento, o ofendido afirmou que enquanto fazia flexões e
polichinelos, recebeu golpes com a vara de bambu na região da tíbia (canela) e nas
panturrilhas, que geraram hematomas leves na perna esquerda, visíveis quatro dias após o
ocorrido no laudo, mas não o impediram de realizar suas atividades. Acrescentou que, após
esse episódio, no dia seguinte, pediu desligamento do curso (processo 7000001-
14.2023.7.05.0005/PR, evento 55, VIDEO1).
As testemunhas, os Soldados Rafael Meireles Ribeiro, Gabriel Maciel Sutil
e Carlos Eduardo da Silva Reolon corroboraram o fato de que o ex-Primeiro-Tenente do
Exército Mateus Stanoga Santos bateu com uma vara de bambu nas pernas dos alunos que
não estavam executando direito os exercícios (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR,
evento 55, VIDEO4, evento 61, VIDEO1, evento 61, VIDEO13, evento 61, VIDEO14).
Já o Primeiro-Tenente Patrick Monteiro Buchner afirmou ter visto o acusado
encostando uma vara de bambu nas mochilas e nas pernas dos alunos, para corrigir as
posições, mas não presenciou agressões físicas (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR,
evento 107, VIDEO2).
As testemunhas arroladas pela defesa, Soldado Luiz Felipe de Lima, Cabo
Dauan José da Silva, Cabo Gabriel Henriques Caire Surdi, Cabo João Vitor Coser Sanches e
Cabo Maurício Bettega Ritzel, alegaram que viram o acusado com a vara de bambu, mas não
viram nenhuma agressão por parte do acusado, apenas correção (processo 7000001-
14.2023.7.05.0005/PR, evento 111, VIDEO1, evento 111, VIDEO2, evento 111,
VIDEO3, evento 111, VIDEO4, evento 111, VIDEO5).
No interrogatório, o acusado admitiu que fez uso da vara de bambu com o
intuito de corrigir os alunos que não estavam fazendo os exercícios da forma correta.
Descreveu a ação como um "cutucar" ou "apontar", com o intuito de que o aluno percebesse a
presença do instrutor, mas sem a intenção de agressão. Acrescentou que tinha conhecimento
de que havia orientação no sentido de que não poderia ter contato físico com os alunos
(processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 140, VIDEO5).
Observa-se que as declarações prestadas pelo ofendido, as testemunhas, e pelo
próprio acusado são coerentes e harmônicas entre si, não havendo conflitos entre as versões
apresentadas.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao segundo ato de violência, consistente em tapas no rosto e na
nuca, o ofendido Soldado Rafael Meireles Ribeiro afirmou ter recebido dois tapas do acusado
no rosto, por não ter desempenhado satisfatoriamente a função de subxerife. Relatou que os
tapas não geraram dor ou hematomas (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 61,
VIDEO1, evento 61, VIDEO2).
O ofendido Soldado Gabriel Maciel Sutil afirmou que estava em frente ao
grupamento, enquanto exercia a função de xerife, e recebeu um tapa na nuca do acusado, que
também deu a ordem para que ele deixasse o local. Acrescentou que pediu desligamento do
curso no mesmo dia (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 55, VIDEO4).
As testemunhas Soldados Matheus Faicht Grzechota, Carlos Eduardo da Silva
Reolon e Leonardo Reis de Oliveira presenciaram o ofendido recebendo um tapa na região
lateral do pescoço, por parte do acusado, por não estar exercendo a função de xerife
corretamente (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 61, VIDEO11, evento 61,
VIDEO12, evento 61, VIDEO13 evento 140, VIDEO1).
Já as testemunhas Cabo Dauan José da Silva, Cabo Gabriel Henrique Cayres
Surdi, Cabo João Vítor Coser Sanches e Cabo Maurício Bettega Ritzel afirmaram não terem
presenciado qualquer tapa nos ofendidos desferido pelo acusado, no entanto, não tiveram o
acusado em seus campos de visão durante todo o período das instruções (processo 7000001-
14.2023.7.05.0005/PR, evento 111, VIDEO1, evento 111, VIDEO2, evento 111,
VIDEO3, evento 111, VIDEO4, evento 111, VIDEO5).
O acusado, em seu interrogatório, negou ter desferido tapas nos ofendidos.
Alegou que a referência do ofendido Soldado Gabriel Maciel Sutil como tendo sido um tapa
foi, na verdade, um empurrão e puxão pela alça da mochila para que ele entrasse em forma e,
em relação ao ofendido Soldado Rafael Meireles Ribeiro, explicou que, da mesma forma, o
puxou pela alça da mochila para que ele virasse para a tropa e constatasse a desorganização
que estava. Afirmou que sua intenção não era humilhar ou maltratar, mas cobrar a correta
postura e um melhor aproveitamento no curso (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR,
evento 140, VIDEO5).
Por último, quanto ao uso de spray de pimenta, o ofendido Soldado Daniel
Fragozo Almeida foi enfático ao afirmar que o ex-Primeiro-Tenente do Exército Mateus
Stanoga Santos utilizou spray de pimenta diretamente contra o seu rosto, de forma
direcionada e não acidental. Acrescentou que os efeitos físicos do spray foram ardência nos
olhos e irritação, mas sem consequências duradouras. Alegou que o fato aconteceu no
primeiro dia do curso (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 55, VIDEO7, evento
55, VIDEO8).
O ofendido Soldado João Paulo Carvalho dos Santos alegou ter sentido um
desconforto em seus olhos e ouviu outros alunos dizerem que havia sido utilizado spray de
pimenta no grupamento. Afirma que embora não tenha visto o spray ser borrifado
diretamente contra ele, concluiu que se tratava de spray de pimenta por já ter experimentado
a mesma sensação em outra ocasião. Relatou que teve dificuldades para enxergar e precisou
de
ajuda
para
caminhar
(processo
7000001-14.2023.7.05.0005/PR,
evento
55,
VIDEO9, evento 55, VIDEO10).
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Soldado Carlos Eduardo da Silva Reolon afirmou que viu o acusado
utilizar spray de pimenta contra o rosto do ofendido Soldado Daniel Fragozo Almeida.
Acrescentou que estava ao lado do ofendido em posição de descansar, esperando as
instruções. Alegou que o ofendido Soldado João Paulo Carvalho dos Santos também se
queixou de ardência nos olhos em razão do spray de pimenta (processo 7000001-
14.2023.7.05.0005/PR, evento 61, VIDEO13,evento 61, VIDEO14).
O Soldado Gabriel Zaluski afirmou que viu o acusado utilizar spray de pimenta
contra o rosto do ofendido Soldado João Paulo Carvalho dos Santos e que ele ficou com
dificuldades de andar e de enxergar em razão do spray de pimenta (processo 7000001-
14.2023.7.05.0005/PR, evento 107, VIDEO1).
O Sargento William Aquino Flores, instrutor do curso, afirmou que viu o
acusado portar spray de pimenta durante o curso, que estava no equipamento particular dele
(processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 61, VIDEO6, evento 61, VIDEO7, evento
61, VIDEO8).
O Soldado Lucas Eduardo Borba Maximino, Soldado Matheus Faicht
Grzechota, Soldado Gabriel Santos de Lima e Soldado Matheus Henrique Corrêa afirmaram
que viram os ofendidos com os olhos lacrimejando e com dificuldade de caminhar e disseram
terem sido atingidos com spray de pimenta no rosto (processo
7000001-
14.2023.7.05.0005/PR,
evento
61, VIDEO11,
evento
55, VIDEO1,
evento
68,
VIDEO3, evento 68, VIDEO4 ).
O Cabo Dauan José da Silva afirmou que os alunos preparam o material para
que o letreiro do "CFC" seja queimado e as latinhas que pegam fogo com óleo diesel,
gasolina e tnt, material que produz muita fumaça, o que pode irritar os olhos (processo
7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 111, VIDEO2).
As demais testemunhas alegaram que não foi realizado o uso do spray de
pimenta pelo acusado durante o curso, no entanto, não tinham a visualização do ex-Primeiro-
Tenente do Exército Mateus Stanoga Santosdurante todo o tempo das instruções.
O acusado em seu interrogatório negou veementemente ter portado ou
utilizado spray de pimenta durante a instrução. Atribuiu o desconforto sentido pelos Soldados
Daniel Fragozo Almeida e João Paulo Carvalho à fumaça resultante da queima do letreiro
"CFC", que estava se apagando. Alegou que os alunos passaram por inspeção de saúde no
mesmo dia do fato, e que se tivessem sido submetidos ao spray de pimenta, o médico teria
notado algo diferente e nada foi relatado pra ele (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR,
evento 140, VIDEO5).
Verifica-se, na hipótese, que os elementos de prova constantes dos autos são
essencialmente testemunhais, pois as agressões não deixaram vestígios, motivo pelo qual, em
relação aos fatos 2 (tapas no rosto e nuca) e 3 (spray de pimenta), não foram realizados
exames periciais nos ofendidos.
E quanto ao fato 1 (pauladas com ripa de bambu), foi realizado exame de corpo
de delito, que constatou a presença de hematoma leve em membro inferior esquerdo
compatível com a narrativa da denúncia (processo 7000148-74.2022.7.05.0005/PR, evento 1,
INQ1, páginas 7 a 10,evento 22, LAUDO2).
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, restou plenamente evidenciada nos autos a autoria e a materialidade
delitivas em relação ao delito de violência contra inferior.
O art. 175 do CPM estabelece o seguinte:
Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior hierárquico:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
Para que fique caracterizado o delito previsto no art. 175 do CPM, é necessário
que o agente tenha prévio conhecimento da qualidade de inferior da vítima. No caso em
análise, essa condição fez-se presente na medida em que o ex-Primeiro-Tenente do Exército
atuava como chefe de instrução do Curso de Formação de Cabos, sendo os ofendidos
Soldados.
O segundo elemento imprescindível para que ocorra o crime de violência contra
inferior é a vontade livre e consciente de cometer violência contra o subordinado. Nesse
sentido, violência deve ser entendida como agressões de ordem física, mesmo que inexistam
quaisquer vestígios.
Dessa forma, verifica-se que a ausência de sequelas físicas não compromete a
materialidade delitiva, uma vez que o crime de violência contra inferior é de mera conduta,
aperfeiçoando-se com a simples agressão, independentemente do resultado lesivo, pois a
lesão não constitui elemento do tipo.
Na verdade, sua ocorrência acarretaria a aplicação conjunta da pena pelo crime
de lesão, conforme dispõe o parágrafo único do art. 175 do CPM, o que não é o caso dos
autos.
Portanto, uma vez demonstrado que o acusado utilizou-se de sua condição de
superior para, livre e conscientemente, praticar violência física contra os ofendidos, ainda que
daí não tenham decorrido lesões, configurado está o delito de violência contra inferior.
Esse é o entendimento pacífico nesta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO
CPM. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 504 DO CPPM. CONFUSÃO
COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
PROVIMENTO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. CONDUTA ABUSIVA. VIOLÊNCIA FÍSICA. TAPAS NO ROSTO DE
SUBORDINADOS. ALEGAÇÃO. BRINCADEIRA. IRRELEVÂNCIA. NÃO EXIGÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS VÍTIMAS.
OFENSA À AUTORIDADE, À HIERARQUIA E À DISCIPLINA. MILITAR EM SERVIÇO.
AGRAVANTE. ART. 70, II, “L”, DO CPM. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O efeito devolutivo do
recurso de apelação é intrínseco a sua natureza, não abrangendo a análise de pedidos
genéricos e não obstando a ocorrência da preclusão, conforme disposto no art. 504 do CPPM.
Assim, a avaliação desta Corte Castrense está restrita às matérias expressamente delimitadas
no recurso, sendo inadmissível o conhecimento de pleitos vagos. Ademais, questões de ordem
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pública e nulidades absolutas podem ser analisadas a qualquer tempo; entretanto, matérias
arguidas em preliminar que se confundirem com o mérito deverão ser conhecidas e apreciadas
ao se examinar o mérito recursal, em conformidade com o § 3° do art. 81 do RISTM.
Preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito não conhecida. Decisão
unânime. 2. O tipo penal previsto no artigo 175 do CPM visa proteger a autoridade e a
disciplina militares, além de, subsidiariamente, resguardar a integridade física do ofendido.
Para a consumação do crime, é imprescindível a presença do dolo geral, caracterizado pela
vontade livre e consciente de agredir fisicamente o subordinado. Destaca-se que a
consumação ocorre independentemente da efetiva ocorrência de lesões, sendo suficiente que
o autor atinja fisicamente o subordinado. 3. A prática de violência por superior hierárquico
contra subordinados, consistente em tapas desferidos no rosto, caracteriza o crime de
violência contra inferior previsto no art. 175 do CPM. O tipo se configura pela presença da
vontade livre e consciente de praticar a agressão, sendo desnecessário o dolo específico. 4.
Não prevalece a alegação de que a conduta delitiva visava a realização de "brincadeira" com
subordinados, especialmente quando a versão é negada pelos ofendidos, que afirmaram não
reconhecer tal prática. A integridade física dos subordinados deve ser resguardada em
qualquer situação, sendo irrelevante a ausência de lesões físicas para a configuração da
tipicidade da conduta. 5. O comportamento abusivo de acusado que se vale da superioridade
hierárquica para a prática de agressões viola os princípios basilares da autoridade e
disciplina militares, extrapolando os limites de mera infração disciplinar, configurando
ofensa ao bem jurídico protegido pelo Direito Penal Militar. 6. A gravidade da conduta
justifica a intervenção do Direito Penal Militar, sendo irrelevante a inexistência de lesão
corporal, condição dispensável para a configuração do delito do art. 175 do CPM, haja vista
que o simples contato físico violento contra o subordinado se mostra suficiente para a
consumação. 7. In casu, verificada a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta,
impõe-se a condenação, justificando-se a reforma da sentença absolutória para que se
proceda à devida aplicação do art. 175 do Código Penal Militar (CPM). 8. Demonstrado que
o agente estava em serviço no momento dos fatos, deve ser reconhecida a incidência da
agravante prevista no art. 70, II, “l”, do CPM. 9. Em conformidade com a jurisprudência
consolidada no Enunciado nº 659 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é entendimento
desta Corte Castrense que, em casos de continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal, que envolvem duas infrações penais, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de
pena. 10. Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 84 do Código
Penal Militar e 606 do Código de Processo Penal Militar, é cabível a concessão do benefício
da suspensão condicional da pena. 11. Sendo imprescindível a demonstração clara e
fundamentada dos dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais supostamente violados
no pedido de prequestionamento, deve este ser rejeitado quando formulado de modo genérico,
uma vez que não abrange as hipóteses excepcionais previstas na norma de regência. 12.
Recurso provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº
7000227-38.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento:
19/09/2024, Data de Publicação: 18/11/2024) (grifos nossos)
Cumpre ressaltar que é bastante reprovável que um responsável pela instrução
de Curso de Formação de Cabos, no qual era superior hierárquico, comporte-se da forma
como a retratada nestes autos.
Trata-se de atitude que, ao implicar desnecessário constrangimento físico aos
ofendidos, mostra-se como não condizente com a necessária preservação da disciplina e da
autoridade militar, trazendo à tropa o nefasto efeito da reprovação e da indignação, como a
consequente baixa de alguns ofendidos do curso.
Aceitar que agressões físicas sejam cometidas contra inferiores no decorrer dos
cursos de formação soa atentatório às fundamentais obrigações militares de observar e primar
sempre pelo valor e pela ética militares, consubstanciado no dever, no pundonor e no decoro
da classe.
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao crime de disparo de arma de fogo, consta nos autos que durante o
cerimonial do Curso de Formação de Cabos, no local onde foi feita a apresentação da equipe
de instrução, enquanto a tropa entrava em forma, o acusado realizou disparos para o alto com
sua arma particular.
As testemunhas Soldado Lucas Eduardo Borba Maximino, Soldado Rafael
Meireles Ribeiro, Soldado Gabriel Maciel Sutil, Soldado Daniel Fragozo Almeida afirmaram
categoricamente que ouviram estouros que pareciam de arma de fogo quando a tropa estava
chegando ao local da cerimônia, mas não viram quem disparou. (processo 7000001-
14.2023.7.05.0005/PR, evento 55, VIDEO1, evento 55, VIDEO4, evento 61, VIDEO1).
O Soldado Carlos Eduardo da Silva Reolon confirmou ter visto o acusado
efetuar mais de cinco disparos com arma de fogo. Afirmou que o acusado retirou a pistola de
dentro da gandola, deu o golpe de segurança, apontou para cima e desferiu vários tiros.
Acrescentou que, perto do local, está localizada a vila militar e uma área de lazer. Ressaltou
que tirou fotos dos estojos deflagrados no chão e posteriormente entregou dois estojos de
calibre .380 ao Sargento Bergenthal (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 61,
VIDEO13, evento 61, VIDEO14).
O Soldado Leonardo Reis de Oliveira disse que ouviu os disparos e que não
teria se confundido com sons mecânicos, fogos de artifício ou outra coisa semelhante, mas
não viu quem teria sido o responsável pelos disparos. Ressaltou que ele e o Soldado Carlos
Eduardo Reolon, por iniciativa própria, alguns dias depois, encontraram dois estojos de
calibre .380 na lateral do cerimonial, próximo ao local onde o símbolo do "CFC" pegou fogo
na cerimônia (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 140, VIDEO1).
O Soldado Matheus Faicht Grzechota também confirmou ter visto o acusado
executando disparos reais com arma de fogo. Afirmou que estava em forma quando o viu
apontar a sua arma para cima e desferir disparos, sem poder precisar a quantidade.
Acrescentou que perto do local onde foram desferidos os disparos estavam todos os alunos e
os instrutores. Alegou que os tiros foram efetuados antes do aprestamento, que é o momento
em que os alunos tiram o material da mochila para apresentar aos instrutores (processo
7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 61, VIDEO11, evento 61, VIDEO12).
O Soldado Vinicius Ribeiro Padilha de Lima disse ter ouvido estampidos
similares aos de arma de fogo e que o acusado efetuou disparos com armamento real.
Afirmou que o fato ocorreu bem no início do cerimonial, enquanto a tropa estava entrando
em forma e que o acusado estava um pouco afastado do grupamento quando realizou os
disparos para o alto. Aduziu também que viu os clarões dos tiros, pois a arma parecia uma
pistola (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 68, VIDEO1).
O Soldado Matheus Henrique Corrêa presenciou o acusado efetuando 5 (cinco)
disparos com munição real. Não visualizou o momento em que ele sacou a arma, somente viu
a cena dele com o braço levantado para o alto e que abaixou a cabeça de forma instintiva para
se proteger. Alegou que a arma utilizada era particular e foram encontrados cartuchos de
calibre .380 no local do cerimonial (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 68,
VIDEO4).
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soldado Gabriel Zaluski afirmou que durante a primeira entrada da turma para o
cerimonial, viu o acusado executando 5 (cinco) disparos para o alto com uma pistola, mas
não sabe se a munição era de festim ou real. Alegou que o acusado estava à sua esquerda, na
frente da tropa do pelotão (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 107, VIDEO1).
O Cabo Leonardo de Oliveira Alcantara, que estava de xerife da tropa no
momento da apresentação para o cerimonial, afirmou que ouviu barulhos semelhantes a
disparos de arma de fogo e viu as deflagrações de uma pistola, mas não soube informar quem
desferiu os tiros. Disse ter visto alguém com a mão para cima efetuando disparos com o que
lhe parecia, inequivocamente, uma pistola e pôde ver os clarões e o fogo saindo dela
(processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 140, VIDEO3, evento 140, VIDEO4).
Já o Primeiro-Tenente Patrick Monteiro Buchener afirmou ter conhecimento das
conversas no batalhão sobre os disparos, mas não viu diretamente quem fez as deflagrações
para o alto. Relatou que ouviu várias explosões, mas saberia diferenciar se se tratava de
munições reais ou artigos pirotécnicos, que acreditava que os alunos poderiam ter confundido
o som das bombinhas e rojões com disparos de arma de fogo (processo 7000001-
14.2023.7.05.0005/PR, evento 107, VIDEO2).
O Terceiro-Sargento Murilo Garcia Weirich afirmou que não presenciou disparo
real de arma de fogo durante o cerimonial e que seria capaz, como armeiro, de identificar o
som de um disparo real. Alegou que é possível que fatos tenham acontecido sem que ele os
tenha presenciado, mas considerava que podia afirmar que disparos não ocorreram devido aos
sons e que alguém tenha se confundido ou talvez mentido. Acrescentou que arremessou
bombinhas no início do cerimonial (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 107,
VIDEO4).
O Terceiro-Sargento Douglas Antonio Nunes da Silva, instrutor do Curso de
Formação de Cabos e os Cabos Leonardo Marinho Pauluk, João Vitor Coser Sanches,
Mauricio Bettega Ritzel, Dauan José da Silva e os Soldados Rafael Natan Fortunato Borges,
Luiz Felipe de Lima afirmaram que não viram e nem ouviram o acusado disparar arma de
fogo durante o cerimonial (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 107,
VIDEO5, evento 107, VIDEO6, evento 107, VIDEO7, evento 111, VIDEO5, evento 111,
VIDEO4, evento 111, VIDEO2).
O acusado negou ter realizado os disparos. Afirmou que não usou armamento
militar ou particular. Alegou que os estojos poderiam ter sido encontrados facilmente no chão
do estande de tiro, que é utilizado, inclusive, por outras instituições. Argumentou que quem
encontrou os estojos deflagrados no chão poderia ter descoberto o calibre de sua arma
particular e forjado a prova (processo 7000001-14.2023.7.05.0005/PR, evento 140,
VIDEO5).
O crime de disparo de arma de fogo está previsto no art. 15 da Lei n.º
10.826/2003 e dispõe:
Disparo de arma de fogo
Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em
suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como
finalidade a prática de outro crime:
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Trata-se de um crime instantâneo porque se consuma no exato momento em que
a conduta ilícita é praticada, sem que seja necessário o prolongamento da ação no tempo.
Além disso, é um crime de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de
qualquer perigo ou prejuízo concreto. A consumação ocorre unicamente pela realização da
conduta típica e o bem jurídico protegido é a segurança pública e a paz social, não a
incolumidade física de indivíduos, ou seja, o tipo penal se consuma com a simples ação de
disparar, não exigindo a ocorrência de um resultado danoso.
No caso dos autos, conforme depoimentos das testemunhas, o crime de disparo
de arma de fogo ocorreu em local em que estava presente toda a equipe de instrução e cerca
de 80 (oitenta) alunos, além de haver nas proximidades a vila militar.
Em que pese os laudos periciais serem inconclusivos, os fatos analisados nos
autos estão em harmonia com os fatos narrados na denúncia e com os depoimentos das
testemunhas que afirmaram terem visto e ouvido o acusado disparar arma de fogo no local
onde foi realizado o cerimonial do Curso de Formação de Cabos (processo 7000001-
14.2023.7.05.0005/PR, evento 236, LAUDOPERIC2) (evento 303, LAUDOCOMPL2)
(evento 247, LAUDOPERIC2).
Ressalta-se que os dois estojos deflagrados encontrados no local do cerimonial,
onde os disparos ocorreram, são compatíveis com o tipo de arma particular de propriedade do
acusado.
Verifica-se que os disparos para o alto são reprováveis e inadmissíveis para
militares, pois colocou em risco a vida dos alunos e da equipe de instrução que estavam em
forma, bem como dos moradores da vila militar próxima ao local.
Dessa forma, independentemente de ser um local ermo, conforme atestado pelo
laudo pericial, o local estava com cerca de 80 (oitenta) instruendos, que aguardavam para
entrar para a formatura do curso, próximo à vila militar e de uma área de lazer. Portanto,
evidente o elevado potencial ofensivo configurador do tipo penal inserto no art. 15 da Lei n.º
10.826/2003.
Diante do exposto, estando perfeitamente delineadas as figuras típicas e
demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, impositiva é a reforma da sentença, com a
condenação do ex-Primeiro-Tenente do Exército Mateus Stanoga Santos como incurso no
crime de violência contra inferior, por 3 (três) vezes, tipificado no art. 175 do Código Penal
Militar (CPM), e no crime de disparo de arma de fogo, tipificado no art. 15 da Lei n.º
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
3. Dosimetria
3.1. Art. 175 do CPM:
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do Código
Penal Militar são favoráveis ao ex-Primeiro-Tenente do Exército Mateus Stanoga Santos,
principalmente o fato de ser primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal de 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
reconhecidas.
Na terceira fase, em que pese o Ministério Público Militar, em suas razões de
apelação, requerer a condenação do acusado pela prática do referido delito por 3 vezes, em
continuidade delitiva, ressalta-se que ficou devidamente demonstrado no recurso que a
intenção do Parquet era apontar que o acusado praticou a conduta de violência contra inferior
por 4 vezes, pois foram realizados quatro fatos distintos (pauladas com vara de bambu, tapa
no rosto, tapa na nuca e uso de spray de pimenta), contra quatro ofendidos diferentes:
Soldado Lucas Eduardo Borba Maximino (fato 1), Soldado Rafael Meireles Ribeiro (fato 2),
Soldado Gabriel Maciel Sutil (fato 2) e Soldado Daniel Fragozo Almeida (fato 3). Assim,
incide a continuidade delitiva por 4 vezes.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do CPM, conforme
entendimento pacífico desta Corte, em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, indica que se deve aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto)
para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto)
para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Da mesma forma é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
recentemente aprovou o Enunciado da Súmula nº 659, nos seguintes termos:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais
infrações.
Assim sendo, aumenta-se a reprimenda em 1/4 (um quarto), em razão da
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, perfazendo o total de 3 (três) meses e
22 (vinte e dois) dias.
3.2. Art. 15 da Lei n.º 10.826 (Estatuto do Desarmamento)
Aplicando-se o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, as quais são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no patamar
mínimo, em 2 (dois) anos de detenção, a qual torno definitiva em razão da ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas especiais de aumento ou de
diminuição.
3.3. Unificação das Penas:
Tendo em vista que os fatos ocorreram entre os dias 23 e 29 de maio de 2022,
antes, portanto, da alteração da Lei n.º 14.688/2023, aplica-se a legislação anterior, por ser
mais benéfica ao acusado, nos termos do disposto no art. 79 do Código Penal Militar, vigente
à época:
Concurso de crimes
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser
unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies
diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo
das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
Dessa forma, considerando a existência da prática de dois crimes, de espécies
diferentes, aplica-se a pena mais grave com aumento correspondente à metade do tempo da
menos grave. Fixa-se, portanto, como sanção unificada a pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e
26 (vinte e seis) dias de reclusão.
Deixo de conceder o benefício do sursis, por expressa vedação legal, nos termos
do art. 84 do Código Penal Militar.
Fixo o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento prisional civil, a teor do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Concedo
ao réu o direito de recorrer em liberdade.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de dar provimento para, reformando a sentença recorrida,
condenar o ex-Primeiro-Tenente do Exército Mateus Stanoga Santos à pena de 2 (dois) anos,
1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, como incurso nos crimes previstos no art.
175, caput, do CPM, e art. 15 da Lei n.º 10.826 (Estatuto do Desarmamento), c/c art. 79 (com
a redação anterior à alteração promovida pela Lei n.º 14.688/2023) e art. 80, ambos do CPM,
a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em
liberdade e sem o benefício do sursis.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376766v3 e do código CRC 4fae83ae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/10/2025, às 15:40:10
7000001-14.2023.7.05.0005
40001376766.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR